Tribunal: TJSP
Processo: 2317114-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Claudio César Guimarães, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva por tráfico de drogas. A defesa sustenta falta de fundamentação adequada e condições pessoais favoráveis do paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Claudio César Guimarães, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva por tráfico de drogas. A defesa sustenta falta de fundamentação adequada e condições pessoais favoráveis do paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, considerando a fundamentação da decisão e as condições pessoais favoráveis.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, visando garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.
4. Jurisprudência e doutrina indicam que condições pessoais favoráveis não garantem direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva está bem fundamentada e atende aos requisitos legais. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 9888/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 19.09.2000.
TJSP, HC no 2002463-75.2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2023.